Tribunal: TRF3
Processo: 5000176-37.2017.4.03.6123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementar, por se tratar de norma processual, e não de norma de direito tributário material, sujeita à regra do artigo 146, III, a, da Constituição Federal.

3. Configura-se a ausência de interesse de agir, pois descabido o acionamento do Poder Judiciário a fim de interromper a prescrição de valor cuja execução judicial é sequer admitida.

4. Apelação improvida”.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000183-29.2017.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 10/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/06/2019)

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o

Inteiro teor:
476/1197)

5000176-37.2017.4.03.6123

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM O FIM DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ANUIDADE DE 2012 - DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPROVIMENTO.

1. O ora apelante requer notificação judicial, a fim de interromper a prescrição de débito no valor de R$ 333,00, relativo à anuidade de 2012.

2. No caso concreto, configura-se descabido o acionamento do Poder Judiciário a fim de interromper a prescrição de valor cuja execução judicial é sequer admitida.

3. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000176-37.2017.4.03.6123

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA ONAGA GRECCO MONACO - SP234382-A, SIMONE MATHIAS PINTO - SP181233-A, ELISANGELA DE MORAIS OLIVEIRA NOGUEIRA - SP315868

APELADO: ESTELA SAYO MATUOKA QUINTANILHA

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000176-37.2017.4.03.6123

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA ONAGA GRECCO MONACO - SP234382-A, SIMONE MATHIAS PINTO - SP181233-A, ELISANGELA DE MORAIS OLIVEIRA NOGUEIRA - SP315868

APELADO: ESTELA SAYO MATUOKA QUINTANILHA

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de notificação judicial.

A r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso III, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta a necessidade da notificação judicial, para a interrupção da prescrição, em relação à anuidade de 2012. Requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

ecperis

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000176-37.2017.4.03.6123

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 3 REGIAO

Advogados do(a) APELANTE: FERNANDA ONAGA GRECCO MONACO - SP234382-A, SIMONE MATHIAS PINTO - SP181233-A, ELISANGELA DE MORAIS OLIVEIRA NOGUEIRA - SP315868

APELADO: ESTELA SAYO MATUOKA QUINTANILHA

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A Lei Federal no 12.514/2011:

Art. 8o Os Conselhos não executarão judicialmente dívidas referentes a anuidades inferiores a 4 (quatro) vezes o valor cobrado anualmente da pessoa física ou jurídica inadimplente.

Parágrafo único. O disposto no caput não limitará a realização de medidas administrativas de cobrança, a aplicação de sanções por violação da ética ou a suspensão do exercício profissional.

A inadmissibilidade da execução judicial de valores módicos tem o propósito de incentivar a adoção de medidas administrativas na busca da satisfação do crédito, descongestionando o Judiciário e viabilizando uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva, em demandas mais complexas.

O ora apelante requer notificação judicial, a fim de interromper a prescrição de débito no valor de R$ 33,00, relativo à anuidade de 2012.

A insistência do apelante em fazer uso de medida judicial, sem sequer demonstrar a adoção de medidas administrativas para a satisfação de seu crédito vai de encontro ao propósito legal.

No caso concreto, o acionamento do aparato judicial é descabido.

A jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL . FALTA DE INTERESSE DE AGIR . VIOLAÇÃO AO ART. 867 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. A Ação Cautelar de Notificação Judicial, prevista no art. 867 do CPC, deve observar as "condições da ação".

2. Ausentes a necessidade da tutela jurisdicional e a adequação do provimento pleiteado, deve ser indeferida a petição inicial.

3. Violação ao disposto no art. 867, do CPC, não configurada.

4. Recurso Especial não provido".

(REsp 737.018/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2006, DJ 06/09/2007, p. 233)

“PROCESSUAL CIVIL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM O FIM DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ANUIDADE DE 2012 - DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPROVIMENTO.

1. O Conselho/autor requer a notificação judicial da requerida, a fim de interromper a prescrição de débito no valor de R$ 616,66, relativo à anuidade vencida em 2012.

2. A Lei no 12.514/2011, ao disciplinar os limites de execução dos créditos devidos aos conselhos profissionais, não viola a garantia constitucional do livre acesso ao Judiciário, que não se faz sem fixação e cumprimento de condições ou pressupostos, tanto para fins de admissibilidade, como de processamento, tampouco invade reserva de lei complementar, por se tratar de norma processual, e não de norma de direito tributário material, sujeita à regra do artigo 146, III, a, da Constituição Federal.

3. Configura-se a ausência de interesse de agir, pois descabido o acionamento do Poder Judiciário a fim de interromper a prescrição de valor cuja execução judicial é sequer admitida.

4. Apelação improvida”.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000183-29.2017.4.03.6123, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO, julgado em 10/06/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/06/2019)

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

ecperis

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL COM O FIM DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ANUIDADE DE 2012 - DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPROVIMENTO.

1. O ora apelante requer notificação judicial, a fim de interromper a prescrição de débito no valor de R$ 333,00, relativo à anuidade de 2012.

2. No caso concreto, configura-se descabido o acionamento do Poder Judiciário a fim de interromper a prescrição de valor cuja execução judicial é sequer admitida.

3. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.